Tribunal: TJPA
Processo: 0000085-13.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-18

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. LATROCÃNIO TENTADO. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE OITIVA DA VÃTIMA EM JUÃZO. IRRELEVÃNCIA. MANUTENÃÃO DAS CONDENAÃÃES. 2) DOSIMETRIA. VIOLAÃÃO AO ART. 59 DO CP. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. PENAS MANTIDAS.1) O direito nÃ£o se trata de ciÃªncia exata, cuja a retirada de uma incÃ3gnita conduz a um resultado automÃ¡tico. Neste contexto, a ausÃªncia de oitiva da vÃtima do crime de latrocÃnio tentado em JuÃzo nÃ£o conduz automaticamente Ã absolviÃ§Ã£o do acusado, pois se deve levar em consideraÃ§Ã£o todo acervo probatÃ3rio e, estando as provas das fase inquisitorial em consonÃ¢ncia com aquelas produzidas em JuÃzo, incabÃvel a absolviÃ§Ã£o.2) O Julgador demonstrou de forma expressa a constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, tornando irrepreensÃvel a questÃ£o, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido e, sendo esta as hipÃ3teses dos autos, nÃ£o hÃ¡ motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na SÃºmula nÂº 23 do E. TJE-PA3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000085-13.2016.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: JORGE RAIMUNDO DOS PASSOS SANTOS

MARCELO AUGUSTO DELGADO DA LUZ
Def. Púb. : Márcio da Silva Cruz
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. 2) DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. PENAS MANTIDAS.
1) O direito não se trata de ciência exata, cuja a retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático. Neste contexto, a ausência de oitiva da vítima do crime de latrocínio tentado em Juízo não conduz automaticamente à absolvição do acusado, pois se deve levar em consideração todo acervo probatório e, estando as provas das fase inquisitorial em consonância com aquelas produzidas em Juízo, incabível a absolvição.
2) O Julgador demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta as hipóteses dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias sete e quatorze de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por JORGE RAIMUNDO DOS PASSOS SANTOS e MARCELO AUGUSTO DELGADO DA LUZ, através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Santa Izabel do Pará, que os condenou, respectivamente, às penas de
06 anos e 02 meses e 20 dias de reclusão e 40 dias-multa (semiaberto) e 07 anos de reclusão e 74 dias-multa (semiaberto)
,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §3º, primeira parte c/c art. 14, II, do CP e art. 244-B da Lei nº 8069/90, em concurso formal.

Versam os autos que, no dia 23/12/2015, por volta das 17h40min, os acusados em companhia de um adolescente, tentaram subtrair objeto móvel (uma motocicleta) pertencente a vítima Manoel Otávio Lopes da Cruz, com emprego de arma de fogo e arma branca, contudo, em razão da reação da vítima, não obtiveram êxito na subtração do bem, mas atingiram a integridade física da vitima, ao ser atingindo por um disparo de arma de fogo e vários golpes de terçado, sendo um nas costas e outro no peito.

Os acusados foram presos no dia seguinte ao serem apontados pela testemunha Edson como autores do delito, sendo reconhecidos pela vítima no hospital, através de fotografia.

A denúncia foi recebida em 25/01/2016. (fl. 49).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes nas penas ao norte delineadas (fls. 74-83).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 269-270), pleiteia a absolvição dos acusados, por insuficiência de provas, com aplicação do princípio
in dúbio pro reo,
considerando que a vítima não foi ouvida em Juízo.

Em contrarrazões (fls. 272-273), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, vindo-me os autos conclusos em 21/02/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

Inicialmente, o Apelante traz à baila sua irresignação quanto a insuficiência probatória de autoria delitiva para servir como substrato ao decreto condenatório. Esclarece que a vítima não foi ouvida em Juízo, razão pela qual conclui pela necessidade de aplicação do princípio do
in dúbio pro reo

Pois bem! Compulsando-se os autos, observo que o decreto condenatório foi embasado no Inquérito Policial corroborado pelos depoimentos, em Juízo, prestados pelos policiais que atuaram no flagrante delito.

Desta forma, a versão apresentada pelos réus atinente as negativas de autoria delitiva, não encontram respaldo no feito, porque as provas analisadas de forma global conduzem inexoravelmente as suas condenações.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Neste mister, imperioso ressaltar que as provas produzidas no inquérito inequivocamente não servem,
se isoladas,
para fundamentar uma condenação, mas elas não podem ser descartadas se, em consonância com aquelas produzidas na fase Judicial, com obediência a ampla defesa e ao contraditório conduzirem a condenação.

Diante do vasto acervo probatório os Apelantes foram condenados, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, em que pese a vítima não ter sido ouvida em Juízo.

Vejamos quanto ao tema, o trecho da sentença que alinhava todo acervo probatório:
A materialidade está demonstrada no auto de apresentação e apreensão às fls. 24, laudo de perícia de balística às fls. 158/159 e, principalmente, no prontuário médico de fls. 164/186.
A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente no auto de reconhecimento de fls. 25/27 e nos relatos coesos e uníssonos da vítima e das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, apontados os acusados como os responsáveis pela tentativa de subtração da motocicleta da vítima e lesões perpetradas contra a mesma com forma de garantir a inversão da posse do referido veículo.
A testemunha
PM EDIVALDO DE MATOS TORRES
, em juízo, afirmou ter participado da abordagem e que esta ocorreu pela parte da manh¿, sendo que
conseguiram encontrar os réus sujos e machucados, bem como sem demonstrarem qualquer surpresa com a abordagem policial.
Já a testemunha
PM JOSÉ ROBERTO LOPES PIMENTEL
, em juízo, esclareceu que a polícia militar conseguiu encontrar os acusados e deram voz de prisão ao mesmos, destacando que a vítima os reconheceu e que as armas foram apreendidas.
Em seguida, a testemunha
EDSON RAMOS MACEDO
, em juízo, aduziu que, ao sair do trabalho, percebeu três rapazes rondando pela área e por não serem conhecidos da localidade, a situação se demonstrou suspeita. Inferiu, ademais, que cerca de trinta minutos depois a vítima foi encontrada lesionada, tendo a população prestado auxílio. No mais, informou que com os acusados foram encontrados sapatos e camisas com manchas de sangue, faca e arma caseira, tendo os reconhecidos como as pessoas que rondavam a localidade. Asseverou, também, que a vítima identificou os réus como os responsáveis pelo crime.
Por seu turno, os réus negaram o crime.
Inobstante as declarações do acusado, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois os elementos amealhados ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação dos denunciados.

A ausência de reconhecimento dos acusados em juízo pela vítima, não possui o condão de convolar em suas absolvições, vez que o conjunto probatório analisado como um todo conduz as suas condenações, que foram reconhecidos na fase inquisitorial pela vítima, senão vejamos:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ter sido empregada arma de fogo na senda criminosa, a análise das alegações concernentes ao pleito de afastamento da majorante correspondente demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente
. 6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 7. Writ não conhecido. (STJ, HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADOPELO CONCURSO DE PESSOAS - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RÉU PRESO EM PODER DOS BENS SUBTRAÍDOS, POUCO TEMPO DEPOIS DOS CRIMES, E RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS NA POLÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. -
O fato das vítimas não reconhecerem o réu em juízo, não é suficiente para a absolvição se, apesar disso, confirmaram tê-lo reconhecido na polícia com segurança, tendo ainda o réu sido surpreendido e preso em poder dos bens subtraídos, pouco tempo depois dos roubos-
- AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PORQUE NÃO IDENTIFICADO O COMPARSA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - Tendo as vítimas e uma testemunha sido uníssonas em afirmar a prática de/itiva por mais de uma agente, o fato do comparsa do réu não ter sido identificado não autoriza o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Provimento parcial ao recurso, apenas para reduzir a pena pecuniária, nos termos do artigo 71 do CP. (TJSP, Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/10/2012; Data de registro: 14/11/2012)
Roubo duplamente qualificado. Arma e concurso de agentes.
Prova inconcussa da autoria e materialidade. Réu preso após a prática de outro delito da mesma espécie, sendo reconhecido pela vítima na polícia. Ausência de oitiva e de reconhecimento em juízo pelo ofendido, que não afasta a responsabilidade pelo crime.
Palavras do policial civil em juízo, coerentes e seguras, em sintonia com as declarações da vítima.
Versão exculpatória isolada.
Qualificadora do concurso de agentes e do emprego de arma bem proclamadas. Condenação de rigor. Penas readequadas. Redução do aumento pelas duas qualificadoras (3/8). Regime fechado absolutamente necessário. Apelo parcialmente provido. (TJSP, Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Boituva; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 25/07/2013; Data de registro: 25/07/2013).

Importante atentar que não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

E diante, do farto acervo probatório (reconhecimento de todos os acusados na policia, prisão dos acusados momentos depois dos fatos, sujos de sangue, apreensão das armas utilizadas no crime), tornando inexistente dúvida sobre as autorias delitivas é inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto os pleitos absolutórios.
II - DOSIMETRIA:

O Procurador de Justiça atuante no feito aduziu que os apelantes hostilizam a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo,
aduzindo a desproporcionalidade do acrescido à pena-base, considerando a violação ao art. 59 do CP, especialmente pela ausência de fundamentos idôneos para negativar a culpabilidade do réu (ambos os réus)
.

Contudo, compulsando-se as razões dos Apelantes juntadas nas fls. 269-270, não há qualquer insurgência referente à dosimetria operada pelo Julgador. Ademais, ainda que fizéssemos qualquer reavaliação dos critérios adotados pelo MM. Juízo
a quo,
os Apelantes não fazem
jus
a redução da pena-base, pois considerando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Ante o exposto, conheço do recuso e, no mérito,
nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova
legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)